Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706771-96.2019.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JEAN CARLOS BATISTA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: RAFAEL CHRISOSTOMO DE CARVALHO BARROS, ROSA MARIA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada pelo Apelante Jean Carlos Batista Pereira da Silva nos autos do Agravo Interno na Apelação Cível no 0706771-96.2019.8.07.0007 (ID 20197199). Requer a juntada do pagamento do preparo recursal, sob o argumento de que “ingressou com agravo interno no dia 20/08/2020 o qual teve sua decisão proferida no dia 03/09/2020 e disponibilizada no dia 08/09/2020 conforme ID: 19423646 iniciando o prazo para comprovar o pagamento de custas e preparo em 23/09/2020 e findando-se em 30/09/2020 portanto, preenchendo o requisito legal para o recebimento das razões recursais na forma da lei”. Sem razão. Ao analisar o Agravo Interno, este Relator não concedeu novo prazo para pagamento do preparo, haja vista que outras oportunidades foram previamente conferidas ao Apelante, o qual optou por não cumprir a determinação judicial. Nesse cenário, proferi decisão de não conhecimento da Apelação e julguei prejudicado o Agravo Interno (ID 19362228). Na oportunidade, fiz os seguintes esclarecimentos: “A gratuidade de justiça concedida ao Apelante na primeira instância foi por mim revogada, oportunidade em que determinei o recolhimento das custas processuais e do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 100, parágrafo único, e 1007, §4o, ambos do CPC/15 (ID 16225370). O Agravante não cumpriu a determinação e opôs Embargos de Declaração (ID 16544933), que foram rejeitados (ID 18048686). Em seguida, interpôs Agravo Interno (ID 18856760), novamente insurgindo-se contra a revogação da gratuidade de justiça. Entretanto, não preenchido o requisito de admissibilidade, qual seja, o recolhimento das custas e do preparo, torna-se inviável o conhecimento do recurso. Destaco que as alegações do Apelante já foram apreciadas outras duas vezes por este Relator. Mesmo assim, realizei nova consulta ao Portal Transparência do GDF e verifiquei que, embora o Recorrente assevere ter sido desligado do cargo de professor em 26/5/2020, consta folha de pagamento relativa ao mês de junho/2020, com renda bruta de R$ 6.226,22 (seis mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e dois). Ainda que assim não fosse, caberia ao Recorrente ter demonstrado a insuficiência financeira por outras formas, e não apenas alegar o encerramento do vínculo com o GDF. Deve-se considerar que o próprio Autor/Apelante afirma que se tratava de contrato temporário e que, por consequência, seria desligado do cargo em determinada data pré-estabelecida. Nesse cenário, é razoável considerar que o mero advento do termo final do contrato não enseja, necessariamente, a insuficiência financeira do Requerente. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação e julgo prejudicado o Agravo Interno”. Logo, é evidente a intempestividade do recolhimento do preparo, feito muitos dias após a decisão, proferida em 3/9/2020, que não conheceu do recurso. Ressalto que não houve a interposição de novo Agravo Interno, mas apenas a apresentação do requerimento ora em análise, que pleiteia a juntada do comprovante de recolhimento das custas e o prosseguimento do feito. Assim, indefiro o pedido de juntada e mantenho a decisão de não conhecimento do recurso, por seus próprios fundamentos. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator